Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição de circulação do bem é medida que se impõe.
2. “Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.” (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
3. No caso, a liminar de busca e apreensão foi concedida em despacho inicial proferido pelo Juízo de origem, razão por que a medida de restrição judicial é consequência jurídica lógica a demandar a reforma da r. decisão agravada para efetivar a inserção de restrição veicular por meio do sistema Renajud.
4. Recurso conhecido e provido.